Tribunal: TJPA
Processo: 0800350-66.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800350-66.2020.8.14.0008

APELANTE: DETRAN/PA

APELADO: YARA ALICE DE FREITAS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NA EMISSÃO DE PRIMEIRA CNH. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para confirmar tutela de urgência destinada à emissão da Carteira Nacional de Habilitação da autora e condenar a autarquia ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A autora alegou ter cumprido todas as exigências para obtenção da primeira CNH, mas permaneceu por mais de dois anos sem a expedição do documento, apesar de constar no sistema autorização para impressão pendente apenas de encaminhamento à gráfica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a demora prolongada na emissão da CNH, após o cumprimento das exigências administrativas pela autora, configura falha na prestação do serviço público; (ii) estabelecer se a alegada ausência de coleta biométrica e os entraves do sistema RENACH/SENATRAN afastam a responsabilidade do DETRAN/PA; e (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para condenação da autarquia ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a adequação do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova dos autos demonstra que a autora instaurou regularmente o processo de primeira habilitação, realizou os pagamentos, exames e etapas exigidas, e obteve registro sistêmico de “autorizada a impressão de sua CNH; falta encaminhamento para impressão pela gráfica”, sem conclusão do procedimento por longo período.

4.

O DETRAN/PA não comprova de forma inequívoca que a autora foi regularmente cientificada, em tempo oportuno, de pendência impeditiva relativa à biometria, nem demonstra que a demora decorreu de culpa exclusiva da administrada.

5.

A alegação de perda superveniente do objeto em razão do vencimento do processo administrativo não procede, porque o risco de vencimento resulta da própria inércia administrativa prolongada, não sendo legítimo transferir à autora as consequências da demora imputável ao órgão responsável pela conclusão do procedimento.

6.

A submissão do DETRAN/PA ao sistema RENACH e a atuação sob delegação da SENATRAN não afastam sua responsabilidade perante a usuária do serviço público, pois entraves internos ou sistêmicos da Administração não podem ser opostos ao administrado que cumpriu integralmente suas obrigações.

7.

A responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e, no caso, o dano e o nexo causal decorrem da demora excessiva e injustificada na emissão da CNH, apesar do adimplemento das exigências legais pela autora.

8.

A privação, por mais de dois anos, de documento necessário ao exercício do direito de dirigir e à busca de oportunidades de trabalho ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral in re ipsa, decorrente da própria falha grave na prestação do serviço público.

9.

O valor indenizatório de R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o lapso temporal da demora, a natureza do serviço envolvido e as funções compensatória e pedagógica da reparação.

10.

Os consectários legais fixados na sentença observam o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, o art. 3º da EC nº 113/2021 e o entendimento do STF no Tema 810, sem insurgência específica apta a justificar modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A demora excessiva e injustificada na emissão de Carteira Nacional de Habilitação, após o cumprimento das exigências administrativas pelo interessado, configura falha na prestação do serviço público. 2. Entraves internos da Administração, inclusive os relacionados ao RENACH e à necessidade de articulação com a SENATRAN, não afastam a responsabilidade do DETRAN perante o usuário do serviço. 3. A retenção indevida da expedição da CNH por lapso temporal desarrazoado gera dano moral in re ipsa. 4. É legítima a manutenção de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 quando o valor atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e § 6º, e art. 5º, LXXVIII; CPC, art. 487, I; art. 496, § 3º, II; art. 1.026, § 2º; art. 85, § 3º, I; CTB, art. 19, VII e VIII; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º; CC, art. 398; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 870.947/SE, Tema 810; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; TJ-BA, Apelação nº 0801217-62.2015.8.05.0274, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, Primeira Câmara Cível, publ. 19.02.2025; TJ-PA, Apelação nº 0009128-62.2014.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.05.2022, publ. 20.05.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23.04.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais com Antecipação de Tutela
, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, confirmando a tutela anteriormente deferida e condenando o ente autárquico ao pagamento de indenização por danos morais.

Historiando os fatos, YARA ALICE DE FREITAS PEREIRA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que deu início ao processo para obtenção de sua primeira Carteira Nacional de Habilitação – CNH, tendo realizado todos os pagamentos, exames médicos e psicológicos, bem como cumprido as etapas exigidas pelo órgão de trânsito. Sustentou que, não obstante houvesse concluído o procedimento administrativo, permaneceu por longo período aguardando a emissão e entrega do documento, sem qualquer justificativa plausível por parte do DETRAN/PA.

Afirmou, ainda, que compareceu reiteradas vezes ao órgão requerido para obter esclarecimentos acerca da demora, ocasião em que lhe teria sido informado possível equívoco na coleta biométrica, razão pela qual realizou novo procedimento de coleta de biometria e fotografia. Aduziu que, mesmo após tal providência, o sistema indicava o status “autorizada a impressão de sua CNH; falta encaminhamento para impressão pela gráfica”, permanecendo, contudo, sem a efetiva expedição do documento por período superior a dois anos.

Alegou que a demora excessiva lhe ocasionou prejuízos, inclusive pela proximidade do vencimento dos exames médicos, o que a compelira a buscar tutela jurisdicional. Ao final, requereu a concessão de tutela antecipada para determinar a emissão da CNH e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de confirmar a liminar deferida e condenar o requerido a pagar a quantia de R$ 5.000,000 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros moratórios e correção monetária, observando-se o seguinte:

a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do Art. 1°-F da Lei n° 9.494/97 (com a redação dada pela Lei n° 11.960/09) até a data de até 8 de dezembro de 2021. A partir de 9 de dezembro de 2021, deverá ser utilizado o índice da taxa SELIC, conforme determina o Art. 3º da EC nº 113/2021. Além disso, conforme o art. 398 do Código Civil e a Súmula 54 do STJ, devem ser calculados desde a data do evento danoso;
b) A correção monetária nas ações contra a Fazenda Pública será calculada com base no entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 870.947/SE (Tema n° 810, Recurso Repetitivo), a partir da data desta decisão (Súmula 362 do STJ), utilizando-se o índice da taxa SELIC, conforme determina o Art. 3º da EC nº 113/2021.
Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o requerido em honorários sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC.

Sem remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do Art. 496, § 3º, II, do CPC.”

Inconformado com a sentença, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, aduziu, em síntese, a impossibilidade técnica-operacional de expedição da CNH sem a realização da coleta biométrica pela autora, bem como a submissão do DETRAN/PA ao sistema de dados do Registro Nacional de Carteiras de Habilitação – RENACH, de propriedade e gestão da Secretaria Nacional de Trânsito – SENATRAN (antigo DENATRAN). Alegou que a CNH não foi expedida porque a autora não compareceu para realizar a coleta biométrica e captura de imagem necessárias à impressão da cédula, mesmo após tentativas de contato realizadas pela Autarquia, conforme documentos administrativos anexados, notadamente o protocolo nº 2017/45164 e o Memorando nº 015/2017, datado de 20/03/2017.

Sustentou que houve reaproveitamento do processo de primeira habilitação sob novo formulário RENACH nº PA256004382 em 23/01/2017, cuja validade dos exames médicos e psicológicos se estenderia até 28/09/2020, mas que a emissão do documento restou inviabilizada pela ausência de comparecimento da apelada para coleta biométrica.

Acrescentou que, quando a autora compareceu em 2020, o processo administrativo encontrava-se com exames vencidos, sendo necessária nova autorização da SENATRAN para emissão da permissão para dirigir, a qual também restou frustrada diante da não realização da biometria pela interessada.

Argumentou que, por força do art. 19, VII e VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União organizar e manter o RENACH e expedir a Permissão para Dirigir e a CNH mediante delegação aos órgãos executivos estaduais, de modo que o DETRAN/PA atua sob delegação, não possuindo autonomia plena sobre o sistema nacional. Asseverou que o sistema RENACH não permite a expedição de documento após o vencimento do processo administrativo, sem nova autorização da SENATRAN.

Defendeu, assim, que todas as medidas administrativas foram adotadas para viabilizar a emissão da CNH, tendo inclusive sido feita nova consulta ao RENACH/PA, com informação acerca da possibilidade de expedição com prazo de validade vencido, passível de imediata renovação, condicionada, todavia, ao comparecimento da autora para coleta biométrica e à prévia autorização da SENATRAN.

Com base nessas premissas, pugnou, preliminarmente, pela extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, diante da alegada impossibilidade de emissão da CNH no contexto do processo de primeira habilitação vencido, e, subsidiariamente, pela reforma integral da sentença.

No tocante à condenação por danos morais, sustentou a inexistência de ato ilícito e a ausência de nexo de causalidade entre a conduta do DETRAN/PA e os prejuízos alegados pela autora, argumentando que a não emissão do documento decorreu de culpa exclusiva da apelada, que não compareceu para realização da biometria nos momentos oportunos.

Aduziu, ainda, que não houve comprovação de efetivo abalo moral, inexistindo nos autos demonstração de sofrimento psicológico intenso, humilhação ou violação a direitos de personalidade que extrapolassem o mero dissabor. Requereu, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, bem como os consectários legais e honorários sucumbenciais.

Posteriormente, certificou-se nos autos que a recorrida, devidamente intimada na pessoa de sua advogada, não apresentou contrarrazões ao recurso.

Por fim, o Ministério Público, por intermédio da 10ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se no sentido da desnecessidade de sua intervenção no feito, por ausência de interesse público primário ou relevância social que justificasse a atuação ministerial, devolvendo os autos para prosseguimento regular.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA.

Em síntese, sustenta o apelante que não houve falha na prestação do serviço, alegando que a não emissão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH decorreu da ausência de comparecimento da autora para coleta biométrica, bem como da necessidade de autorização da Secretaria Nacional de Trânsito – SENATRAN, diante do vencimento do processo administrativo de primeira habilitação.

Aduz que o sistema RENACH é gerido em âmbito nacional, estando o DETRAN/PA submetido às diretrizes técnicas da União, razão pela qual não poderia emitir o documento sem o cumprimento das exigências sistêmicas. Defende, ainda, a inexistência de ato ilícito, de nexo causal e de dano moral, sustentando que o caso configuraria mero dissabor, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela exclusão ou redução do quantum indenizatório.

No mérito, todavia, não assiste razão ao recorrente.

Conforme se extrai da petição inicial, a autora YARA ALICE DE FREITAS PEREIRA, informou ter iniciado o processo para obtenção da primeira CNH, categoria “B”, realizando o pagamento de todas as taxas exigidas, submetendo-se aos exames médicos e psicológicos, bem como às etapas teórica e prática, tendo sido considerada apta em todas elas.

A documentação acostada demonstra que o processo de habilitação foi regularmente instaurado, constando registros no RENACH e exames realizados, inclusive com prazo de validade indicado até setembro de 2020. A própria autora relata que, já em 2018, ao consultar o sistema do DETRAN, verificou o status “autorizada a impressão de sua CNH; falta encaminhamento para impressão pela gráfica”, situação que permaneceu inalterada por anos.

Observa-se, ainda, que a demanda foi ajuizada diante da proximidade do vencimento dos exames médicos – setembro de 2020 –, justamente porque, mesmo tendo cumprido todas as exigências administrativas, a autora não obteve a emissão do documento. Tal circunstância foi considerada pelo Juízo de origem ao deferir tutela de urgência em 09/03/2020 (Id. 20807379), determinando a adoção de providências pelo requerido, reconhecendo a probabilidade do direito e o perigo de dano, ante o risco de perecimento do processo de habilitação.

O DETRAN/PA, por sua vez, apresentou contestação (Id. 20807383), reiterando a tese de necessidade de nova coleta biométrica e alegando entraves sistêmicos. Contudo, não logrou comprovar, de forma inequívoca, que a autora tenha sido regularmente cientificada, em tempo oportuno, de eventual pendência impeditiva da emissão da CNH, tampouco que tenha dado causa exclusiva à demora.

A alegação de que o vencimento do processo administrativo inviabilizaria a emissão do documento não se sustenta, pois o próprio risco de vencimento decorreu da inércia administrativa prolongada. Não é razoável imputar à administrada o ônus de suportar as consequências do decurso de prazo quando este se deu em virtude da não conclusão do procedimento pelo órgão competente, sobretudo quando há registro sistêmico de autorização para impressão pendente apenas de encaminhamento à gráfica.

A responsabilidade civil da Administração Pública, no caso, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo-se a demonstração do dano e do nexo causal com a conduta administrativa. Restou incontroverso que a autora cumpriu as exigências legais para obtenção da CNH e que, não obstante isso, permaneceu por longo período – anos – sem a expedição do documento, situação que ultrapassa qualquer parâmetro de razoabilidade para a mera confecção e entrega de habilitação.

O argumento de que o DETRAN atua sob delegação da SENATRAN não afasta sua responsabilidade perante o usuário do serviço público estadual. Eventuais entraves sistêmicos ou necessidade de autorização interna não podem ser opostos ao cidadão como justificativa para a ineficiência do serviço, sob pena de esvaziamento do princípio constitucional da eficiência administrativa. A organização interna da Administração e sua articulação com órgãos federais são questões que não podem prejudicar o administrado que cumpriu integralmente suas obrigações.

No que tange aos danos morais, a hipótese não se limita a mero aborrecimento cotidiano. A autora demonstrou que necessitava da CNH não por capricho, mas por necessidade, inclusive para concorrer a oportunidades de emprego que exigem habilitação. A demora injustificada por período superior a dois anos, mesmo após a indicação sistêmica de autorização para impressão, configura falha grave na prestação do serviço público, apta a gerar dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do abalo, pois decorre da própria situação de frustração prolongada e da insegurança gerada pela ineficiência estatal.

O valor fixado pelo Juízo a quo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso. Considerando-se a extensão do dano, o lapso temporal da demora, a natureza do serviço essencial envolvido e a necessidade de que a indenização cumpra função compensatória e pedagógica, sem implicar enriquecimento sem causa, o montante arbitrado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não se revela ínfimo a ponto de esvaziar a função reparatória, nem excessivo a ponto de onerar desmedidamente a Fazenda Pública.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DEMORA EXCESSIVA NA EMISSÃO DA CNH – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (DETRAN-BA) contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por Gileno Barbosa Teles, condenando a autarquia ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão da demora injustificada superior a dois anos na emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do autor, após a conclusão das etapas administrativas necessárias.

II. Questão em discussão

2. Cinge-se a controvérsia em determinar se a demora excessiva na emissão da CNH configura falha na prestação do serviço público e enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O atraso de mais de dois anos na entrega da CNH, mesmo após o cumprimento de todas as etapas administrativas pelo autor, caracteriza grave falha na prestação do serviço público, em afronta aos princípios da eficiência (art. 37, caput, CF) e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).

4. A responsabilidade do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do ato lesivo, do dano e do nexo causal, independentemente da demonstração de culpa do ente público.

5. O valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) mostra-se proporcional e razoável, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

"1. A demora excessiva na emissão de Carteira Nacional de Habilitação configura falha na prestação do serviço público, passível de indenização por danos morais.

2. O Estado responde objetivamente pelos danos causados a terceiros em decorrência de condutas lesivas de seus agentes, independentemente de culpa.”

(TJ-BA - Apelação: 08012176220158050274, Relator.: GUSTAVO SILVA PEQUENO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2025)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. ATRASO INJUSTIFICADO NA EMISSÃO DA CNH. MEDIDA QUE SOMENTE FOI CUMPRIDA APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO DE REFORMA DA SENTENÇA NO TOCANTE À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA INJUSTIFICADA E EXCESSIVA QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR.

DEVER DE INDENIZAR. PRECEDENTES.
QUANTUM INDENIZATÓRIO NO VALOR DE R$ 10.000,00 FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO À EXTENSÃO DO DANO E GRAU DE CULPA DECORRENTE DA DEMORA POR PRAZO SUPERIOR A 1 ANO E 5 MESES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1- A questão em análise reside em verificar o direito da Apelada ao recebimento de indenização por dano moral decorrente do atraso injustificado na emissão da CNH.

2- Sendo o réu o Ente Estatal, é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, §6º, da CF.

3-
Restou comprovada a conduta omissiva do DETRAN-PA consistente na demora na entrega da CNH por lapso temporal superior a 1 ano e 5 meses, mesmo tendo a autoria preenchido os requisitos necessários para a emissão do documento, bem como que a medida somente foi efetivada após determinação judicial nos presentes autos.

4-
Diante da omissão desarrazoada atribuída ao apelante, é notório que a situação gerada ocasionou abalo de ordem moral à apelada, uma vez que de forma injustificada e por longo período, se viu privada do exercício de um direito legalmente previsto, qual seja o de exercer o direito de dirigir veículo automotor, sendo cabível o pleito de indenização por danos morais.

5-O valor da indenização por danos morais em decorrência do atraso injustificado na emissão da CNH da Autora, não é exorbitante e se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição das partes, grau de culpa e extensão do dano decorrente do atraso superior a 1 ano e 5 meses, devendo ser mantido quantum indenizatório fixado.

6-
Apelação conhecida e não provida
.

7. À unanimidade.

(TJ-PA 00091286220148140301, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 09/05/2022, 1Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 20/05/2022)

Registre-se que a sentença observou corretamente os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e com a Emenda Constitucional nº 113/2021, não havendo insurgência específica apta a justificar alteração nesse ponto.

Diante de todo o exposto, evidenciada a falha na prestação do serviço público, configurado o nexo causal e caracterizado o dano moral decorrente da demora excessiva e injustificada na emissão da CNH da autora, impõe-se a manutenção integral da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de 1º grau, inclusive quanto ao valor da indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e aos consectários legais.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026